Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013680-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANE LOFFLER MORAES - CPF: 699.312.911-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – SERVIÇOS DE ÁGUA – ALEGAÇÃO COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.(TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANE LOFFLER MORAES, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais n. 1013680-02.2018.8.11.0041, movida em face de

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a apelante aduz sobre a ilegalidade das cobranças e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, verifico que foi realizada a perícia judicial no hidrômetro (a parte fora devidamente intimada para acompanhar - id. 150738475), na qual restou constatada a legalidade da cobrança das faturas discutidas no presente feito, confiram-se os trechos
in verbis:

I. Com relação ao consumo, verifica-se que o mesmo foi suspenso em duas ocasiões por ausência de pagamento, e após a consumidora foi notificada por ligação própria na rede de abastecimento.

II. Em análise ao histórico de consumo, foi possível verificar que o consumo somente quando registrado pelo equipamento apresenta média de 22m3, e alguns meses foi faturado pelo mínimo.

III. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, a reclamação recai sob o valor relativo à multa pela
fraude
denominada religação por conta própria, adicionado ao consumo do imóvel, não sendo decorrente de consumo elevado.

IV. Após as análises realizadas foi possível constatar que a fatura objeto de reclamação relaciona-se à fraude, desta forma, não há necessidade de alteração das faturas objeto da presente lide.

Embora não se olvide a essencialidade dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto, regidos pelos princípios da generalidade, continuidade, eficiência e modicidade, por se tratar de serviço remunerado por tarifa, admite-se sua interrupção nos casos de inadimplemento por parte do usuário, como forma de manter a prestação do serviço a toda a coletividade.

A Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas, pelo
inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado
(...) (art. 40, V, incluído pela Lei no 14.026/2020).

Por se tratar de medida grave, a suspensão do serviço deve se referir a débito recente, sendo vedado o corte do serviço como meio indireto de cobrança.

O STJ julgou recurso representativo de controvérsia versando sobre a recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, como, por exemplo, a fraude no medidor de consumo. O Resp discute inadimplemento de débito de energia elétrica.

Na oportunidade, o e. Relator do REsp 1412433/RS, Min. Herman Benjamin, destacou entendimento reiterado do STJ, no sentido de que o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica, em casos de inadimplemento de conta concernente ao mês do consumo, não é razoável, por constranger e ameaçar o consumidor, todavia,
quanto aos débitos pretéritos decorrentes de fraude no medidor causada pelo consumidor é admitido o corte, desde que sejam observados o contraditório e a ampla defesa na apuração do débito, além da impossibilidade do corte do serviço para o sucessor da titularidade da unidade consumidora
. Afirmou, em seu voto, que a restrição do corte apenas decorrente do não pagamento do consumo regular prestigiaria o fraudador. Por fim, ressaltou a necessidade de fixação de limite temporal de apuração retroativa, reconhecendo a essencialidade do serviço, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que o prazo máximo de suspensão do fornecimento seria de até 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

Portanto, na hipótese de fraude no medidor, atribuída à ação do consumidor, é possível a suspensão do fornecimento do serviço essencial, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa ao usuário do serviço público, tendo em vista o interesse da coletividade. O equilíbrio do contrato administrativo de concessão é viabilizado pelo implemento da obrigação do consumidor do serviço de pagamento do efetivo consumo, garantindo, assim, a igualdade entre os usuários.

Assim, verifica-se que foi realizada a perícia judicial, em que constatou a regularidade do hidrômetro, e, via de consequência, a legalidade das faturas discutidas nos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão preconizada pelo art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023